Tribunal: TJDFT
Processo: 0718915-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DA BASE DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDE. DESNECESSIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. TAXA SELIC. APLICAÇÃO ACUMULADA. ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 133/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85 §4o, INC. II, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA APENAS QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA.
1. Já é assente o entendimento jurisprudencial pátrio de que o abono de permanência é uma vantagem pecuniária permanente, o que, por consequência, caracteriza sua natureza remuneratória.
2. Verificado o caráter remuneratório do abono de permanência, fica incontroverso que a vantagem deve incidir não só sobre o adicional de férias e a gratificação natalina, mas sobre todas a verbas calculadas na base da remuneração do servidor. 2.1 Não há o impeditivo da Súmula Vinculante no 37 do STF, bem como afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a decisão não caracteriza aumento no vencimento dos servidores com base na isonomia, mas, tão somente, reconhece a natureza remuneratória do abono de permanência a ser incluído na base de cálculo das vantagens sobre a remuneração do servidor.
3. É pacífico no Supremo Tribunal Federal que a controvérsia sobre a natureza jurídica do abono de permanência possui caráter infraconstitucional, de modo que não atrairia a competência daquela Corte para discutir a matéria. Precedentes. 3.1 Não sendo matéria afeta ao STF, desnecessário se faz a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
4. A Suprema Corte e este Tribunal de Justiça vêm constantemente julgando que o índice referencial à Fazenda Pública, para fins de correção monetária, é o descrito no art. 3o da EC 113/2021, acumulando-se mensalmente. Precedentes.
5. Em sendo a parte sucumbente o Distrito Federal, e não sendo líquida a sentença, o percentual de honorários somente poderá ser fixado após a fase de liquidação, consoante disposto no art. 85, §4o, inc. II, do CPC.
6. REMESSA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.